Tribunal: CARF
Processo: 13896.002886/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
NULIDADE. HIPÓTESES. INOCORRÊNCIA.
São nulas as decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Situações não presentes no despacho decisório e na decisão recorrida.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A VERIFICAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS ENVOLVIDOS. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
O prazo para homologação tácita da compensação declarada, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996 e alterações, é de 5 anos, e o termo inicial é a data da entrega da declaração de compensação e não a data da entrega da DIPJ. Esse é o prazo que o Fisco tem para analisar se o crédito fiscal do contribuinte é líquido e certo, conforme preconiza o art. 170 do CTN. Decorrido tal prazo sem que haja manifestação do Fisco, ter-se-á a homologação tácita. Não se pode confundir a decadência do direito de realizar o lançamento sobre o tributo a pagar (artigo 150, §4o, do CTN) com a perda do direito do fisco de análise do crédito pleiteado em compensação (artigo 74 da Lei no 9.430/1996).
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. RETIFICAÇÃO. REINICIO DE CONTAGEM DO PRAZO. Na hipótese de apresentação de pedidos de compensação retificadores, os pedidos de compensação originais não conferem homologação tácita, vez que a data de início do prazo decadencial previsto no § 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/96 passa a ser a data da apresentação dos pedidos retificadores.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA.
É o administrador um mero executor de leis não lhe cabendo questionar a legalidade ou constitucionalidade do comando legal. A análise de teses contra a legalidade ou a constitucionalidade de normas é privativa do Poder Judiciário, conforme competência conferida constitucionalmente.
SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE IRRF. AUSÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO DO RENDIMENTO. CRÉDITO ILÍQUIDO E INCERTO.
Somente são passíveis de dedução no ajuste anual as retenções cujos respectivos rendimentos integraram a base de cálculo do tributo.
Demonstrada a falta de declaração de receitas suficientes para gerar saldo de imposto a pagar no encerramento do ano-calendário, o crédito de saldo negativo pretendido não é certo nem líquido, não sendo passível de ser reconhecido e utilizado em compensação.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002886/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.733 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
NULIDADE. HIPÓTESES. INOCORRÊNCIA.
São nulas as decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Situações não presentes no despacho decisório
e na decisão recorrida.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A
VERIFICAÇÃO
DA
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DOS
CRÉDITOS
ENVOLVIDOS. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
O prazo para homologação tácita da compensação declarada, nos termos do art.
74 da Lei no 9.430/1996 e alterações, é de 5 anos, e o termo inicial é a data da
entrega da declaração de compensação e não a data da entrega da DIPJ. Esse é
o prazo que o Fisco tem para analisar se o crédito fiscal do contribuinte é
líquido e certo, conforme preconiza o art. 170 do CTN. Decorrido tal prazo
sem que haja manifestação do Fisco, ter-se-á a homologação tácita. Não se
pode confundir a decadência do direito de realizar o lançamento sobre o tributo
a pagar (artigo 150, §4o, do CTN) com a perda do direito do fisco de análise do
crédito pleiteado em compensação (artigo 74 da Lei no 9.430/1996).
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
RETIFICAÇÃO.
REINICIO DE CONTAGEM DO PRAZO. Na hipótese de apresentação de
pedidos de compensação retificadores, os pedidos de compensação originais
não conferem homologação tácita, vez que a data de início do prazo
decadencial previsto no § 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/96 passa a ser a data
da apresentação dos pedidos retificadores.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DE
NORMA.
É o administrador um mero executor de leis não lhe cabendo questionar a
legalidade ou constitucionalidade do comando legal. A análise de teses contra a
legalidade ou a constitucionalidade de normas é privativa do Poder Judiciário,
conforme competência conferida constitucionalmente.
SALDO
NEGATIVO.
DEDUÇÃO
DE
IRRF.
AUSÊNCIA
DE
TRIBUTAÇÃO DO RENDIMENTO. CRÉDITO ILÍQUIDO E INCERTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002886/2010-11
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.733 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002886/2010-11

Somente são passíveis de dedução no ajuste anual as retenções cujos
respectivos rendimentos integraram a base de cálculo do tributo.
Demonstrada a falta de declaração de receitas suficientes para gerar saldo de
imposto a pagar no encerramento do ano-calendário, o crédito de saldo
negativo pretendido não é certo nem líquido, não sendo passível de ser
reconhecido e utilizado em compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis
Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 1735/1754, contra Acórdão da DRJ, fls.
1696/1723, que negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 191/209) contra
despacho decisório, fls. 188, que não homologou totalmente os PERDCOMPS pretendidos, fls.
03 e ss, relativo a crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano calendário de 2004.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório abaixo do Acórdão recorrido:
Tratam os autos de análise manual das Declarações de Compensação (Dcomps) no
42311.65237.051006.17.02-05940, às fls. 03 a 181, retificadora da Dcomp no
15310.43279.300905.1.3.02-0118,
e
nos
41770.25554.130106.1.7.02-8031,
20138.68047.130106.1.7.02-2292,
24500.06790.130106.1.7.02-0970
e
11442.19260.130106.1.3.02-2228, por intermédio das quais o contribuinte declarou
compensações de débitos diversos com suposto crédito de saldo negativo de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado em 2004 no montante original de R$
1.847.129,36 na data de transmissão. Conforme declarado, foi utilizada nas
compensações a parcela de crédito no montante de R$ 907.411,76, restando um saldo a
restituir/compensar de R$ 939.717,60.
2. Como resultado da análise foi proferido o despacho decisório à fl. 188, que aprovou o
Parecer Seort/DRF/BRE no 538, de 2010, às fls. 182 a 187, decidindo pelo
reconhecimento parcial do direito creditório no montante de R$ 463.233,83 e, em
consequência: i) por homologar parcialmente as compensações declaradas na Dcomp no
42311...-5940 e ii) não homologar as compensações declaradas nas Dcomps nos
41770...-8031, 20138...-2292, 24500...-0970 e 11442...-2228.
2.1. Consoante parecer mencionado, o saldo negativo apontado como crédito foi
composto a partir de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor de R$
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.733 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002886/2010-11

4.698.823,89, de estimativa de IRPJ paga no montante de R$ 343.156,95, bem assim de
estimativa de IRPJ compensada na quantia de R$ 444.826,04.
2.2. O efetivo pagamento das estimativas (sentido amplo: recolhimento e compensação)
foi confirmado, porém, em relação ao IRRF somente foram validadas as seguintes
retenções:
2.2.1. retenções amparadas em Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf)
e nos informes apresentados pelo contribuinte em atendimento a intimação:

2.2.2. retenções confirmadas sob código de receita distinto, porém relativa ao mesmo
tributo:

2.2.3. retenção com amparo apenas nos informes apresentados pelo contribuinte:

2.2.4. “retenções” efetuadas nos termos da IN SRF no 153, de 1987 (recolhimentos
realizados pelo próprio contribuinte referente à antecipação de IRPJ a título de
Comissões e Corretagens Pagas a Pessoa Jurídica), no montante de R$ 2.265.709,94
(listados às fls. 172 a 176). O valor relativo ao PA 04-08/2004, R$ 20.141,59, foi
quitado apenas parcialmente através da Dcomp no 25869.43282.310804.1.3.04-2492
(R$ 19.095,62), restando não validado o resíduo de R$ 1.045,97. Os valores referentes
aos demais períodos de apuração tiveram os pagamentos confirmados. Assim, foi
validado o montante de R$ 2.264.663,97 (= R$ 2.265.709,94 – R$ 1.045,97).
2.3. além da parcela glosa conforme parágrafo 2.2.4 deste relatório, os montantes de
IRRF não validados foram aqueles para os quais não houve comprovação documental
(informes e Dirfs) ou para os quais, ausentes as Dirfs respectivas, o contribuinte
apresentou documentos que não atendem as especificações da IN SRF no 119, de 2000:
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.733 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002886/2010-11

3. Cientificado da decisão em 22 de dezembro de 2010 conforme cópia do aviso de
recebimento à fl. 190, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às
fls. 191 a 209 em 20 de janeiro de 2011, instruída com os documentos às fls. 210 a 365,
onde argumentou, em síntese, o que segue:
3.1. tempestividade;
3.2. nulidade do despacho decisório -
3.2.1. falta no despacho o cálculo do montante do tributo devido, requisito essencial
para sua validade. A autoridade administrativa apenas o intimou a recolher os débitos
cujas compensações não foram homologadas sem, contudo, indicar o valor
correspondente;
3.2.2. o despacho foge do modelo tradicional sem indicar qualquer número de
rastreamento que possibilite posterior identificação;
3.2.3. o despacho deve conter todos os elementos de validade de um lançamento
tributário por ser peça inaugural de um processo de acusação fiscal, consoante
disposição do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), e do art. 74, §11, da Lei no
9.430, de 1996, c/c o art. 11, II do Decreto no 70.235, de 1972, respeitando, assim, os
princípios da motivação, legalidade, contraditório e segurança jurídica. A Câmara
Superior de Recursos Fiscais tem posicionamento pacífico pela nulidade de notificação
que não contém requisitos previstos na legislação em vigor;
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.733 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002886/2010-11

3.3. decadência – não é mais possível questionar a origem dos créditos de IRRF, haja
vista que o período de apuração em questão já foi alcançado pela decadência. Nesse
sentido o disposto no art. 150, §4o, do CTN;
3.4. homologação tácita –
3.4.1. o art. 80 da IN RFB no 900, de 2008, dispõe que a retificação da Dcomp implica
na reabertura do prazo para a homologação, contado da data de protocolo da
retificadora. Tal regra não encontra amparo na legislação que regula a compensação de
crédito tributários, e nem está arrolada nos incisos do art. 174 do CTN que lista as
causas de interrupção do prazo prescricional em matéria tributária. Assim, entende que a
disposição é ilegal e inconstitucional. Como a Dcomp originária foi transmitida em 30
de setembro de 2005, as compensações estão tacitamente homologadas vez que
transcorridos mais de cinco anos quando da análise;
3.4.2. ainda que se entenda que a regra acima seja válida, sua interpretação deve ser
feita de maneira proporcional. Ocorrendo alteração de informações prestadas (novos
fatos geradores, substituição de créditos, etc) é razoável que se admita renovação do
prazo para que sejam analisados os novos elementos apresentados. Entretanto, no
presente caso a retificação não implicou em qualquer alteração substancial,
permanecendo idênticos o crédito e os débitos. Houve apenas alteração na
discriminação das fontes pagadoras responsáveis pela retenção do IRRF, não ocorrendo,
em essência, adição de elemento novo justificador de dilação de prazo;
3.4.3. como não foram retificadas todas as informações a respeito das fontes pagadoras,
solicita ao menos a homologação tácita com relação às retenções que não sofreram
qualquer retificação.
3.5. comprovação e validade do direito creditório –
3.5.1. a legislação vigente impõe a conservação do documento apenas pelo prazo de
cinco anos (art. 37 da Lei no 9.430, de 1996, e art. 28 da IN SRF no 308, de 2003), razão
pela qual já havia descartado os informes relativos a 2004. Em que pese o empenho em
obter novamente os comprovantes das retenções consideradas não comprovadas no
despacho decisório, enfrentou dificuldades, conseguindo apenas os informes relativos às
retenções abaixo indicadas:

Fl. 1792
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.733 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002886/2010-11

3.5.2. junta planilha que relaciona os lançamentos mencionados na Dcomp com os
respectivos informes de rendimento (Doc 12, anexos A a H – fls. 334 a 365);
3.5.3. em alguns casos o CNPJ informado na Dcomp não é o mesmo constante da
segunda via informe de rendimentos em função de: i) a fonte pagadora que reteve o
imposto em 2004 ter sido incorporada pela pessoa jurídica que emitiu a segunda via do
documento, ii) o documento ter sido emitido pelo CNPJ matriz, enquanto a retenção foi
realizada pelo CNPJ da filial; iii) etc. Esta suposta inconsistência não tem o condão de
retirar a força probatória do documento, vez que o Conselho de Contribuinte já admitiu
a possibilidade de comprovação das retenções do IRRF por meio de outros documentos;
3.5.4. dessa forma, algumas das retenções não reconhecidas pela autoridade fiscal estão
devidamente comprovadas por meio destes informes anexados, o que autoriza a reforma
do despacho no sentido de determinar a homologação parcial das demais compensações.
4. Posteriormente, em 21 de janeiro de 2011, o contribuinte apresentou aditamento à
manifestação de inconformidade, às fls. 366 a 369, onde reiterou seus termos e a
complementou com o seguinte esclarecimento:
4.1. conforme item 44 da manifestação, o CNPJ das fontes pagadoras indicados em
alguns informes de rendimento juntados (Doc no 12, anexos A a H) não corresponde ao
CNPJ mencionado na Dcomp pelas razões abaixo detalhadas. Os dados informados pela
requerente correspondiam aos dados vigentes à época dos fato. Com a necessidade de
solicitação de emissão da segunda via após o prazo legal de cinco anos para a guarda de
documentos (IN SRF no 308, de 2003, art. 28), a modificação da situação cadastral das
fontes pagadoras não pode prejudicar o seu direito ao crédito.

Fl. 1793
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.733 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002886/2010-11

5. Em 15 de fevereiro de 2011 os autos foram encaminhados à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Campinas – SP para apreciação da
manifestação de inconformidade, com pronunciamento conclusivo da unidade
preparadora pela sua tempestividade (fl. 416). Tendo em vista o disposto na Portaria
RFB no 453, de 2013, e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 2013, em 24 de abril de
2014 os autos foram remetidos para esta DRJ/Recife para efetuar o julgamento da lide
(fl. 417).
6. É o relatório.
Assim, o Acórdão da DRJ, fls. 1696/1723, negou provimento à manifestação de
inconformidade, nos termos do voto do Relator, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2004
NULIDADE. HIPÓTESES. INOCORRÊNCIA.
São nulas as decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. Situações não presentes no despacho decisório.
DESPACHO DECISÓRIO. REQUISITOS ATENDIDOS
Consoante Portaria SRF no 001, de 2001, vigente à época da decisão, a condição para
expedição do despacho decisório é ser proferido por autoridade competente,
devidamente identificada, a qual foi atendida aqui.
Além disso, esta norma permite a instrução do despacho decisório por parecer, como no
presente caso, e dispensa a sua numeração, estabelecendo que devem ser referido pelo
número do processo no qual estão contidos.
DESPACHO DECISÓRIO. NÃO CONSTITUI CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Ao despacho decisório não se aplicam os requisitos estabelecidos para a notificação de
lançamento no Decreto no 70.235, de 1972, haja vista que aquele não é instrumento de
constituição do crédito tributário. Os débitos exigidos em decorrência da não
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.733 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002886/2010-11

homologação de compensações não são créditos tributários constituídos pelo despacho
decisório, mas sim pela sua confissão em Dcomp, instrumento hábil para sua exigência.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO
DO TRIBUTO E GLOSA DE DEDUÇÕES. PRAZO LIMITE. PRAZO DA
HOMOLOGAÇÃO.
Para a verificação da liquidez e certeza do crédito postulado por ocasião da análise de
direito creditório em compensação declarada pelo contribuinte, é possível glosar
deduções do tributo devido apurado ou alterar a base de cálculo ou a alíquota aplicável
por meio de despacho decisório enquanto não transcorridos cinco anos contados a partir
da transmissão da Dcomp.
HOMOLOGAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO. DATA DE APRESENTAÇÃO DA DCOMP
RETIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO.
Admitida a retificação da Dcomp, o termo inicial da contagem do prazo para
homologação da compensação declarada será a data de sua apresentação. Esta regra
independe do tipo de dado modificado por intermédio da Dcomp retificadora, não
havendo previsão para sua relativização.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA.
É o administrador um mero executor de leis não lhe cabendo questionar a legalidade ou
constitucionalidade do comando legal. A análise de teses contra a legalidade ou a
constitucionalidade de normas é privativa do Poder Judiciário, conforme competência
conferida constitucionalmente.
SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE IRRF. AUSÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO DO
RENDIMENTO. CRÉDITO ILÍQUIDO E INCERTO.
Somente são passíveis de dedução no ajuste anual as retenções cujos respectivos
rendimentos integraram a base de cálculo do tributo.
Demonstrada a falta de declaração de receitas suficientes para gerar saldo de imposto a
pagar no encerramento do ano-calendário, o crédito de saldo negativo pretendido não é
certo nem líquido, não sendo passível de ser reconhecido e utilizado em compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não obstante, o contribuinte, irresignado, apresenta Recurso Voluntário, fls.
1735/1754, repisando os argumentos já expostos na manifestação de inconformidade e buscando
o reconhecimento integral dos créditos pretendidos e alegando: preliminarmente: a) Nulidade da
r. decisão recorrida — ausência de exame de argumento apresentado pela Recorrente e a
supressão de instância; b) Decadência do direito do Fisco em formalizar lançamento em relação
aos créditos apurados no ano de 2004; c) homologação tácita das DCOMP, diante da
inexistência de norma válida para interrupção do prazo para homologação; d) Homologação
tácita das DCOMP, pelo fato de a DCOMP retificadora não traz alterações substanciais na
declaração; no mérito: a) a improcedência da exigência fiscal, em face dos erros cometidos por
outras fontes pagadoras no preenchimento das DIRFs; b) no que tange às operações em fundos
de investimento, entende que não teria havido correta interpretação das operações pelas
autoridades fiscais, sobretudo pelo fato dos investimentos financeiros serem tributados no regime
de competência, desde a data inicial do investimento, ao passo que a tributação somente ocorre
na data do resgate da aplicação, o que geraria o suposto descompasso suscitado no V. Acórdão
Recorrido.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento do
Recurso.
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.733 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002886/2010-11

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A Recorrente alega preliminarmente a nulidade do acórdão recorrido, pois este
não teria analisado os argumentos aduzidos em sua manifestação de inconformidade:
11. Neste ponto, cumpre destacar que as DD. Autoridades Fiscais sequer analisaram a
argumentação da Recorrente de que as DCOMP retificadoras não ocasionaram
quaisquer alterações substanciais do crédito/débito declarado, ou seja, o montante do
crédito pleiteado e dos débitos a serem compensados permaneceram idênticos, razão
pela qual não haveria reabertura do prazo para homologação.

Contudo, não lhe assiste razão. Embora possa não concordar com o conteúdo da
decisão, o acórdão foi categórico em analisar o fundamento para afastá-lo:
29. Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la, sem emitir juízo de valor acerca da sua legalidade ou constitucionalidade. Logo, uma
vez que o dispositivo guerreado não foi declarado ilegal ou inconstitucional em efeito
erga omnes ou em processo onde o contribuinte seja parte interessada, é devido
considerar que a contagem do prazo para homologação de compensação declarada
inicia-se na data de transmissão da declaração retificadora, conforme disposição
expressa do art. 80 da IN RFB no 900, de 2008:
Art. 80. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 37 será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora.
30. Em seqüência, o contribuinte defende que, mesmo sendo válida a disposição acima,
ela deve ser interpretada de forma proporcional, ou seja, vinculando a reabertura do
prazo a uma substancial alteração da declaração; por exemplo, mudança do crédito ou
de débito.
31. Tal entendimento não procede pois o regramento estabelecido é categórico
quanto ao momento da início da contagem do prazo, não ressalvando qualquer
hipótese para sua relativização.
32. Como último argumento neste tópico, o contribuinte defende a homologação tácita
ao menos em relação às retenções que não foram objeto de retificação quanto às
informações da fonte pagadora.
33. Mais uma vez trata-se de argumento sem fundamento, visto que a regra quanto
ao início da contagem do prazo para a homologação na hipótese de apresentação
de Dcomp retificadora independe de qual informação foi retificada, bastando
simplesmente que a essa declaração tenha sido transmitida e aceita. Mesmo para os
dados não alterados é adotada a data da declaração retificadora, pois esta substitui
integralmente a declaração original.

Assim, não há razões para acatamento da nulidade suscitada.
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.733 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002886/2010-11

Ainda, em sede preliminar, a Recorrente alega a decadência do direito do fisco
formalizar lançamento em relação aos créditos apurados no ano de 2004. Contudo, não se pode
confundir a decadência do direito de realizar o lançamento sobre o tributo a pagar com a perda
do direito do fisco de análise do crédito pleiteado em compensação. Dentro do prazo de 05 anos
para fins de homologação do pedido de compensação (contados da transmissão do documento), a
autoridade fiscal pode e deve proceder a análise da documentação fiscal e contábil da
contribuinte, a fim de verificar e confirmar a efetiva existência do direito creditório pleiteado.
A norma que regula o prazo decadencial de cinco anos para que o fisco
homologue a declaração de compensação é a constante do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, a qual
estabelece que a contagem iniciar-se-á na data da entrega da DCOMP, e não na data da entrega
da DIPJ.
Neste sentido o acórdão n. 1201-004.961, de relatoria da Conselheira Gisele
Bossa, julgado por unanimidade de votos em sessão realizada em 16/06/2021:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A VERIFICAÇÃO
DA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS ENVOLVIDOS. DECADÊNCIA.
INAPLICABILIDADE.
O prazo para homologação tácita da compensação declarada, nos termos do art. 74 da
Lei no 9.430/1996 e alterações, é de 5 anos, e o termo inicial é a data da entrega da
declaração de compensação e não a data da entrega da DIPJ. Esse é o prazo que o Fisco
tem para analisar se o crédito fiscal do contribuinte é líquido e certo, conforme
preconiza o art. 170 do CTN. Decorrido tal prazo sem que haja manifestação do Fisco,
ter-se-á a homologação tácita. Não se pode confundir a decadência do direito de realizar
o lançamento sobre o tributo a pagar (artigo 150, §4o, do CTN) com a perda do direito
do fisco de análise do crédito pleiteado em compensação (artigo 74 da Lei no
9.430/1996).
ASSUNTO:IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE(IRRF)
Ano-calendário: 2005
IRRF. AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA. GLOSA DE IRRF
EXCLUSIVAMENTE POR FALTA DE ENTREGA DE DIRF. NÃO CABIMENTO.
CONSTRUÇÃO PROBATÓRIA EFICIENTE.
Incabível a glosa de IRRF informado pelo contribuinte na declaração anual de
rendimentos exclusivamente por motivo de falta de entrega de DIRF, quando
comprovados nos autos a efetiva retenção e recolhimento do imposto e o atendimento
das condições que autorizam sua dedutibilidade na apuração do lucro real do período.
Neste aspecto, não merece acolhimento a alegação de decadência.
No que diz respeito à homologação tácita, entendo que não assiste razão à
Recorrente, por entender que a data a ser considerada para o início do prazo da homologação
tácita é a data da entrega da DCOMP retificadora. Nesse sentido, peço vênia para transcrever
excerto do voto do conselheiro Sérgio Magalhães Lima, proferido no acórdão n. 1201-005.360,
por unanimidade de votos, em sessão realizada em 20/10/2021:
Por sua vez, sobre a alegação de homologação tácita das DCOMP, a Recorrente aduz
que as compensações foram originalmente declaradas por meio das DCOMP n°
08271.34471.291003.1.3.02-1629 e n° 15779.15035.150703.1.3.02-7183), mas que
estas foram retificadas pelas de no 06711.27841.031006.1.7.02-3025 e no
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.733 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002886/2010-11

32092.16622.031006.1.7.02-6092, de modo a reduzir o valor do crédito e do débito
informados.
As DCOMP originais foram apresentadas em 29/10/2003 e 15/07/2003, e as
retificadoras em 03/10/2006, sendo que a ciência do despacho decisório ocorreu em
16/11/2010.
Sobre a questão, a 13a turma da DRJ/POR assim se pronunciou:
"À época em que o Despacho Decisório foi proferido, vigorava a IN SRF n° 900/2008,
que em seus arts. 29, §2°, e 59 trazia as seguintes redações:
(... )
Assim, à luz da legislação de regência, considerando que as retificações das declarações
questionadas provocaram o reinício da contagem do prazo para homologação das
compensações, é de se concluir que na data do Despacho Decisório (15/10/2010) ainda
não havia ocorrido a homologação tácita das compensações declaradas na DComp n°
06711.27841.031006.1.7.02-3025 e 32092.16622.031006.1.7.02-6092, transmitidas em
3/10/2006 (fls. 3 e 7), diferentemente do que afirma a contribuinte em sua peça de
defesa, conforme provam os extratos das declarações de compensação, colacionados
abaixo: (...)" (fls. 124 dos autos -g.n.)
No entanto, alega a recorrente que “não pode a Receita Federal do Brasil, por meio de
Instrução Normativa querer estabelecer um novo regime de contagem de prazo, visto
que tal conduta é ilegal. Ou seja, a Receita Federal não pode se valer/beneficiar de
instrumento de retificação dado ao contribuinte como forma de recomeçar a contagem
do prazo decadencial para análise de compensação.”
E acrescenta que se “não houvesse procedido com a retificação das DCOMP é certo que
a Fiscalização teria chegado às mesmas conclusões no prazo de cinco anos, ou seja,
diminuiria o montante do crédito e débito tributários declarados, tendo em vista o erro
material no preenchimento da declaração.”
Entendo que a alteração da compensação anteriormente declarada por meio de DCOMP
retificadora como no caso em tela, em que houve redução de créditos e de débitos,
reinaugura o prazo de 5 (cinco) anos para homologação da compensação, pois essa
forma de extinção de obrigações (do Fisco, de restituir, e do contribuinte, de solver o
débito) é vinculada ao quantum declarado.
Assim, pode-se valer o contribuinte de compensação de parte de um crédito com parte
de um débito, sem que se vincule a compensação declarada ao total do pagamento ou ao
total do débito, mas sim aos valores declarados.
Logo a alteração desses valores representa nova compensação a ser analisada para fins
de contagem do prazo decadencial de homologação.
Se assim não fosse, o processo de análise de uma DCOMP não poderia ser interrompido
pela apresentação de nova DCOMP ,tal como ocorre quando da ciência do termo de
início da ação fiscal, especialmente em prazo próximo ao lustro derradeiro, face à
obrigação de se evitar a homologação tácita da compensação declarada. Essa
interpretação prejudicaria sensivelmente o próprio contribuinte e subverteria a própria
lógica do sistema que é a de conferir o direito ao contribuinte de retificar suas próprias
declarações. Evidente, que o marco derradeiro para o exercício de tal direito ocorre até a
ciência do despacho decisório.
Note-se que, de certa forma, essa alegação atenta contra o próprio direito reclamado
inicialmente pela Recorrente de que “em homenagem ao referido princípio, ainda que
tenha havido um lapso no momento de preenchimento da DCOMP, a declaração
equivocada entregue pela Recorrente deve ser reconhecida de modo que possa ser
retificada.”
Sobre essa questão, recentemente, foi publicado o acórdão 9101-005.441 ( Sessão de 11
de maio de 2021), cuja ementa perfila o mesmo entendimento ora exposto. Confira-se:
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.733 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002886/2010-11

COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. A declaração de
compensação retificadora tem a mesma natureza da declaração original e a substitui
integralmente, independentemente de autorização pela autoridade administrativa, salvo
nos casos em que sua apresentação é expressamente vedada. Quando o contribuinte
promove alterações como as ora analisadas (no valor do crédito e na data de vencimento
de débitos), por meio da declaração retificadora, altera materialmente a declaração
original apresentada, sendo a partir da retificadora e somente desta, que a autoridade
realiza o seu exame, desconsiderando quaisquer informações contidas na declaração
original para fins de sua homologação. Na hipótese do § 5o do art. 74 da Lei no
9.430/1996, o que se homologa tacitamente é a compensação pleiteada e não os créditos
ou débitos isoladamente declarados, que sequer podem ser examinados com o
transcurso do prazo legal concedido à autoridade administrativa para seu exame e
homologação. Assim, tendo a contribuinte promovido modificação na compensação em
débitos e créditos na compensação originalmente pleiteada, há que se considerar, para
fins de contagem do prazo para a homologação tácita, a data da transmissão da
PER/DCOMP retificadora, inocorrendo, portanto, ahipótese de homologação tácita.
No mesmo sentido, est aturma, em composição anterior, também expôs igual conclusão
por meio do acórdão no 1201-001.639 (Sessão de 10 de abril de 2017), em que se
proferiu a seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. RETIFICAÇÃO. REINICIO DE
CONTAGEM DO PRAZO. Na hipótese de apresentação de pedidos de compensação
retificadores, os pedidos de compensação originais não conferem homologação tácita,
vez que a data de início do prazo decadencial previsto no § 5° do artigo 74 da Lei n°
9.430/96 passa a ser a data da apresentação dos pedidos retificadores.
Face a tão fortes argumentos, concluo que desassiste razão à Recorrente.
Por tais motivos, afasto a preliminar suscitada.
No mérito, conforme relatado, trata-se de despacho decisório que na origem
reconheceu parcialmente direito creditório no montante de R$ 463.233,83, ao passo que o
montante restante não foi confirmado em razão de não comprovação de retenções de IRRF.
A Recorrente alega que as fontes pagadoras teriam se equivocado no
preenchimento das DIRFs e que parte da receita questionada (supostamente não oferecida à
tributação) decorre da não compreensão pelas Autoridades Fiscais, bem como pelos D.
Julgadores que proferiram a decisão ora recorrida, das sistemáticas de: (i) reconhecimento, para
fins de tributação pelo IRPJ/CSLL, das receitas e despesas resultantes do investimento financeiro
realizado pela Recorrente; e (ii) apuração e recolhimento do IRRF sobre aplicações financeiras,
tal como o realizado pela Recorrente no presente caso.
Nessa linha, reforce-se que a Súmula CARF n. 80 exige a comprovação da
referida retenção e o computo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto para a
dedução do IRRF:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.733 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002886/2010-11

Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de
03/08/2010 Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-
00.194, de 18/05/2010 Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão
no 101-96.819, de 28/06/2008

Noutro passo, a Súmula 143 do CARF, expressamente estatui:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-
001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).

Noutro sentido, reforço que a análise de documentos eventualmente juntados
extemporaneamente, ou em sede de recurso voluntário, em atendimento ao princípio da verdade
material, é matéria já pacificada no âmbito desta e. Turma, conforme demonstra o acórdão n.
1201-004.911, de relatoria do i. Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, julgado em
16/06/2021:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA
DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a
valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao
contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo
em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar
as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da
instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade
de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória
e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação
conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados
supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria
controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores
no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da
constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que
justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.733 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002886/2010-11

COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. RETIFICAÇÃO
APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DCTF que controverta equívoco de preenchimento, ainda que posterior
ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte,
mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de retificação tardia de
DCTF do contribuinte, com fundamento na busca da verdade material.
No mesmo sentido, o acórdão n. 1201-005.098, de minha relatoria, julgado em
17/08/2021.
Por outro lado, a comprovação da retenção na fonte para fins de reconhecimento
do crédito tributário, para fins de compensação, não pode se limitar apenas à demonstração da
retenção, mas também da comprovação, por diferentes documentos contábeis e fiscais, do
oferecimento das respectivas receitas à tributação, o que poderia ter sido demonstrado por outros
documentos, a exemplo de documentos e livros contábeis (por exemplo, livro razão e livro
diário), mas que não foram juntados aos autos até o presente momento.
Assim, ainda que as Súmulas CARF 80 e 143 autorizem a comprovação de
retenções na fonte e oferecimento à tributação por outros elementos que não a DIRF, a
Recorrente não apresenta escorço probatório mínimo que justifique a conversão do julgamento
em diligência, ou que permita a análise ou reconhecimento do crédito pleiteado.
Adicionalmente, entendo que não há comprovação nos autos acerca de quais os
serviços contratados e prestados que indiquem que houve vero equívoco por parte das fontes
pagadoras, e tampouco comprovação de que as receitas financeiras foram oferecidas à tributação,
de sorte a se indicar o descasamento alegado.
Assim, entendo que o voto proferido no acordão recorrido contempla de forma
satisfatória o mérito da demanda, conforme bem fundamentado nos § 34 e seguintes da decisão
combatida.
Portanto, não comprovados os requisitos de liquidez e certeza, não deve ser
homologado o pedido de compensação.
Ante todo o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1801
DF CARF MF
Original